Tribunal: STF
Processo: Rcl 78431
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos por PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A. contra decisão em que determinei o sobrestamento do processo de origem e da presente reclamação, em observância à ordem de suspensão emanada pelo Ministro Gilmar Mendes quando da apreciação do ARE n. 7.532.603 (Tema n. 1.389 da Repercussão Geral). 

2. A decisão embargada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 11):

DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A. contra decisão em que determinei o sobrestamento da presente reclamação em observância à determinação do Ministro Relator Gilmar Mendes, no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 da Repercussão Geral), de suspensão nacional de tramitação de todos os processos que versem sobre a matéria tratada nestes autos. 
2. A parte embargante sustenta que “não houve qualquer determinação em relação à reclamação trabalhista, cujos autos atualmente estão na 5ª Turma do TST para julgamento de agravo. Ou seja, embora a presente reclamação constitucional esteja sobrestada, o processo em que foi proferida a decisão reclamada (Reclamação Trabalhista nº 0020956- 40.2020.5.04.0021) segue em andamento” (fl. 2, e-doc. 9).
Afirma que “são opostos os presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanado o vício de omissão, determinando-se a suspensão da Reclamação Trabalhista nº 0020956-40.2020.5.04.0021 até o julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral” (fl. 2, e-doc. 9).
Requer o embargante que estes embargos de declaração sejam conhecidos e providos para que seja “sanando o vício de omissão para determinar que seja suspensa a Reclamação Trabalhista nº 0020956-40.2020.5.04.0021, atualmente em trâmite perante o Eg. TST, até o julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral” (fl. 3, e-doc. 9). 
É o relatório. Decido. 
3. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.
4. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.
Como se sabe, os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento do julgado, quando presentes obscuridade, omissão, contradição, ou para corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do CPC.
5. Ao exame dos autos, não detecto a omissão apontada pelo embargante, uma vez que a decisão do Ministro Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 da Repercussão Geral) determina a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam sobre:
1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 
2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; 
3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
Desse modo, a suspensão da reclamação trabalhista em trâmite no juízo de origem é consequência necessária da ordem emanada naquele Agravo em Recurso Extraordinário, pelo que não verifico omissão na decisão embargada. 
Todavia, com o intuito de evitar eventual prejuízo em decorrência do prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, realço que a suspensão determinada pelo Ministro Gilmar Mendes deve se estender àquele feito. 
6. Diante do exposto, utilizando-me do poder geral de cautela, acolho os embargos de declaração, para esclarecer que o sobrestamento deve recair sobre o presente feito, bem como sobre o processo de origem n. 0020956-40.2020.5.04.0021, até o julgamento definitivo do ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 da Repercussão Geral).

3. Alega a parte embargante no presente recurso que (e-doc. 13):

“s presentes embargos não se prestam a questionar a ordem de suspensão nacional determinada no Tema 1.389. Todavia, embora tenha sido reconhecida a procedência da presente reclamação, a r. decisão embargada deixou de declarar a nulidade do acórdão reclamado, limitando-se a determinar o sobrestamento do feito. 
Trata-se de omissão relevante. Os efeitos do acórdão reclamado violam frontalmente a autoridade desta Suprema Corte. Ainda assim, a decisão ora embargada não cassou expressamente o ato judicial inválido, o que permite que ele continue a produzir efeitos práticos e financeiros contra a Embargante, uma vez que a decisão proferida por Vossa Excelência não obstará o ajuizamento de Cumprimento Provisório de Sentença, pelo beneficiário, com o intuito de executar provisoriamente o título judicial constituído.
(...)
É justamente essa medida que deve ser aplicada ao caso em tela: o reconhecimento da omissão do decisum que somente determinou a suspensão do processo de origem, com a determinação de cassação do acórdão reclamado, na linha das recentes decisões proferidas por Vossa Excelência em reclamações constitucionais.
Pelo exposto, visando ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional (art. 93, IX, CF/88), a Embargante confia e requer que Vossa Excelência acolha os presentes Embargos de Declaração, sanando o vício de omissão para que seja sanada a omissão identificada, com a determinação expressa de cassação do acórdão reclamado. ”.

4. Em sede de contrarrazões, a parte embargada aduz que (e-doc. 25):
“O entendimento está de acordo com a ordem do Min. Gilmar Mendes que, nos autos do Tema 1389, determinou a suspensão de todos os processos que envolvem o reconhecimento de vínculo de emprego de trabalhadores que atuaram por meio de pessoa jurídica (PJ). 
Como a matéria é de conhecimento público, são desnecessárias maiores explicações sobre a situação em debate, destacando-se apenas que a suspensão da reclamação também  prestigia o princípio da economia processual e a lógica de todo o sistema, evitando atos processuais desnecessários e decisões contraditórias. 
Não há sentido existir o Tema 1389 e, ainda assim, seguirem sendo proferidas decisões sobre o assunto referente à Pejotização. 
Em segundo lugar, é importante destacar que o pedido de cassação, em sede de embargos de declaração, foi apresentado no segundo recurso de embargos de declaração, o que torna a matéria inovadora, além de preclusa. Se a requerente estivesse insatisfeita, deveria ter suscitado tal questão nos primeiros embargos de declaração. Assim, a matéria tratada em sede de embargos de declaração mostra-se inadequada. 
Em terceiro lugar, caso a requerente estivesse insatisfeita com o mérito da reclamação, outro recurso seria cabível - Agravo, o que não foi apresentado – Embargos de Declaração. 
Isto posto, requer sejam julgados e desprovidos os embargos de declaração, sendo mantida a suspensão tanto da presente reclamação constitucional, quanto da reclamação trabalhista pelos fundamentos acima expostos e colocados pelo Ministro Relator em suas decisões.”.

É o relatório. DECIDO.

5. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.

6. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.

Como se sabe, os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento do julgado, quando presentes obscuridade, omissão, contradição, ou para corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do CPC.

7. Ao exame dos autos, não detecto qualquer vício autorizador dos aclaratórios ao feitio legal, estando, ademais, explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia. 

O que se verifica, no presente recurso, é que a embargante, em verdade, busca alcançar, por via oblíqua, o resultado próprio de eventual julgamento de procedência desta reclamação constitucional.

Ademais, observo que a ordem de suspensão determinada pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do ARE n. 1.532.603 tem por finalidade justamente resguardar a segurança jurídica em relação a situações fáticas semelhantes, razão pela qual não se mostra adequado proceder à cassação da decisão reclamada antes que esta Suprema Corte venha a fixar a tese de repercussão geral no Tema n. 1.389.

8. Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2º, do CPC).

Publique-se.

Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente